Tribunal: TJMT
Processo: 1026744-37.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1026744-37.2020.8.11.0000
PACIENTE: DIEGO MALAGOLE DA SILVA
IMPETRANTE: DILMA GOMES
IMPETRADO: JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
EMENTA
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA - PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO PRÉVIA – 1) NEGATIVA DE AUTORIA DO DELITO DE CORRUPÇÃO ATIVA - REMÉDIO CONSTITUCIONAL NÃO DESTINADO À DISCUSSÃO PROBATÓRIA – NÃO CONHECIMENTO - 2) AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA, FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – INSUBSISTÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO EM ELEMENTOS CONCRETOS JUSTIFICADORES – APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – 3) SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE ALIADA À IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL - 4) ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – SUPERADA A FASE INSTRUTÓRIA – INCIDÊNCIA DO COMANDO NORMATIVO DA SÚMULA 52/STJ – 5) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – PREDICADOS SUBJETIVOS QUE NÃO OBSTAM A MEDIDA CONSTRITIVA - 6) APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA – 7) ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NESTA EXTENÇÃO DENEGADA.
1. Inviável a análise da tese de negativa de autoria do delito de corrupção ativa, em sede de habeas corpus, pois, vedada a incursão no mérito da causa, devendo ser examinada em juízo de cognição exauriente durante a instrução criminal perante o juízo de primeira instância.
2. Se a prisão preventiva foi imposta com base em concreta fundamentação a justificar a necessidade da rigorosa providência, não há falar em constrangimento ilegal. In casu, a decisão está embasada nos requisitos do art. 312 do CPP, considerada a gravidade concreta da conduta e as circunstâncias dos fatos, constatando-se, corretamente, a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas.
3. Para que ocorra a almejada substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, necessária a comprovação inequívoca da debilidade extrema do paciente e da precariedade do estabelecimento penal para prestar o devido tratamento médico, razões essas não passíveis de inversão ante a impossibilidade de se realizar dilação probatória.
4. Não há que se falar em excesso de prazo para a formação da culpa, se superada a fase instrutória, com a entrega dos memoriais da acusação e da defesa, aguardando tão somente a prolação de sentença, incidindo na espécie, o comando normativo da Súmula 52/STJ.
5. Os predicados subjetivos favoráveis propalados são incapazes de motivar a soltura do paciente quando presentes as razões que justificam a prisão preventiva.
6. Na hipótese dos autos, inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 da lei adjetiva penal, especialmente se consideradas as questões fáticas particulares do caso concreto, a revelar a insuficiência e inadequação das cautelares mais brandas.
7. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026744-37.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Despenalização / Descriminalização]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), 13a Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), DIEGO MALAGOLE DA SILVA - CPF: 331.458.608-60 (PACIENTE), ERLON FABIO DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 068.494.591-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS

CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA - PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO PRÉVIA –
1) NEGATIVA DE AUTORIA DO DELITO DE CORRUPÇÃO ATIVA -
REMÉDIO CONSTITUCIONAL NÃO DESTINADO À DISCUSSÃO PROBATÓRIA
– NÃO CONHECIMENTO - 2)

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA, AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA, FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA –
INSUBSISTÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO EM ELEMENTOS CONCRETOS JUSTIFICADORES
–
APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
3) SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE ALIADA À IMPOSSIBILIDADE DE RECEBER TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL -
4) ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA –
SUPERADA A FASE INSTRUTÓRIA – INCIDÊNCIA DO COMANDO NORMATIVO DA SÚMULA 52/STJ –
5) CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS
– PREDICADOS SUBJETIVOS QUE NÃO OBSTAM A MEDIDA CONSTRITIVA -
6)

APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS
– INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA –
7)

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NESTA EXTENÇÃO DENEGADA.

1. Inviável a análise da tese de negativa de autoria do delito de corrupção ativa, em sede de
habeas corpus
, pois, vedada a incursão no mérito da causa, devendo ser examinada em juízo de cognição exauriente durante a instrução criminal perante o juízo de primeira instância.

2.
Se a prisão preventiva foi imposta com base em concreta fundamentação a justificar a necessidade da rigorosa providência, não há falar em constrangimento ilegal.
In casu
, a decisão está embasada nos requisitos do art. 312 do CPP, considerada a gravidade concreta da conduta e as circunstâncias dos fatos, constatando-se, corretamente, a necessidade de garantir a ordem pública, haja vista a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas.

3. Para que ocorra a almejada substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, necessária a comprovação inequívoca da debilidade extrema do paciente e da precariedade do estabelecimento penal para prestar o devido tratamento médico, razões essas não passíveis de inversão ante a impossibilidade de se realizar dilação probatória.

4. Não há que se falar em excesso de prazo para a formação da culpa, se superada a fase instrutória, com a entrega dos memoriais da acusação e da defesa, aguardando tão somente a prolação de sentença, incidindo na espécie, o comando normativo da Súmula 52/STJ.

5. Os predicados subjetivos favoráveis propalados são incapazes de motivar a soltura do paciente quando presentes as razões que justificam a prisão preventiva.

6. Na hipótese dos autos, inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 da lei adjetiva penal, especialmente se consideradas as questões fáticas particulares do caso concreto, a revelar a insuficiência e inadequação das cautelares mais brandas.

7. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão denegada.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado pela advogada Dilma Gomes Marques, em favor de
Diego Malagole da Silva
, contra ato acoimado de ilegal do Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação penal n. 44507-73.2019.811.0042, Código 604715, indeferiu o pedido de prisão domiciliar, uma vez que o paciente foi submetido a duas cirurgias e não vem recebendo tratamento adequado, encontrando-se custodiado há mais de um ano.

Informou que o paciente foi preso no dia 30/10/2019, e denunciado como incurso nos delitos tipificados nos arts. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 e 333 c/c 69, ambos do CP.

Aduziu, inicialmente, que o paciente é primário, não possui nada que desabone sua conduta, possui trabalho lícito (alfaiate/costureiro), residência fixa, é arrimo de família e não possui antecedentes criminais; argumentou, que encontrava laborando na empresa B. O. Uniformes, quando foi vítima de grave acidente de motocicleta e chegou a fraturar a perna; diante dos compromissos financeiros assumidos e sem poder trabalhar “
caiu na tentação
” de adquirir um pouco de drogas para tentar ganhar algum dinheiro, pois, estava em situação de penúria.

No tocante ao crime previsto no art. 333 do CP, o paciente nega veementemente a autoria, vez que não possuía a quantia de R$ 10.000,00 para subornar os policiais.

Aventou excesso de prazo para o termino da instrução criminal, aduzindo que é desumano manter uma pessoa de apenas 22 anos de idade sob custódia sem julgamento há mais de 01 (um) ano, perfazendo mais tempo que o necessário para a progressão de regime, sendo que, em casos semelhantes à situação processual do beneficiário, o STF tem decidido que trata-se de tráfico privilegiado e não crime hediondo.

Pontuou, que requereu na Audiência de Custódia em benefício do paciente, a conversão da prisão preventiva para domiciliar devido as duas cirurgias a que foi submetido, justificando para tanto, que na unidade prisional onde se encontra, além de ser um local insalubre, não vem recebendo um adequado tratamento.

Finalizando, assegurou que não se fazem presentes os elementos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva do paciente, vez que desprovida de fundamentação idônea, sobretudo porque não restou demonstrado concretamente a presença do
periculum libertatis,
em patente violação ao art. 93, IX, da CFR.

Pugnou pela concessão da ordem, liminarmente, por entender presentes o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente para que possa aguardar o desfecho do processo em liberdade, com a aplicação, ou não, de medidas cautelares alternativas à prisão; no mérito, requereu a confirmação da medida,

A liminar foi indeferida em 18/12/2020 (Id n. 71317977), sendo que, na mesma data foi juntada a petição Id. n. 71286993, reforçando o pedido inicial, com anexa decisão proferida pelo STF Id. n. 71286993; no evento Id. n. 71369997, a d. impetrante peticionou pedido de reconsideração do despacho liminar.

As informações requisitadas ao Juízo
a quo
foram prestadas, Ids. nos 71464494/71464496. Advieram informações complementares Id. n. 72203995.

Lavrou parecer pela Procuradoria-Geral de Justiça,
o Procurador de Justiça Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, que opinou pela denegação da ordem constitucional
(Id. n. 72667571).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos argumentos despendidos, o
writ
há de ser conhecido, parcialmente.

1)

Da negativa de autoria do delito de corrupção ativa

Neste particular, não há de ser conhecida a tese de
negativa de autoria do delito tipificado no art. 333, do CP
, sob o argumento de que o agente não teria condições financeiras de oferecer vantagem indevida aos agentes público, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), porquanto demandaria dilação probatória, vedada em sede de
habeas corpus
.

No procedimento do
habeas corpus
não se permite a produção de provas, pois respectiva ação constitucional tem por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.

Nesse sentido:

“
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. NEGATIVA DE AUTORIA. NÃO CONHECIMENTO.
Matérias relativas a negativa de autoria devem ser apreciadas em processo de conhecimento e não no rito célere do writ, ante a necessidade de exame de mérito e aprofundada valoração da prova
. ILEGALIDADE DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. INOCORRÊNCIA. Subsistentes os requisitos da prisão preventiva, a prisão cautelar deve ser mantida. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA
.” (TJ-GO: HC 0265844-98.2020.8.09.0000, Órgão Julgador: 2a Câmara Criminal, Rela CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, Julg. 09/07/2020, Publ. DJ de 09/07/2020). (s.g.).

Como se vê, a tese defensiva não pode ser apreciada no presente
writ
, devendo ser examinada em juízo de cognição exauriente durante a instrução criminal perante o juízo de primeira instância.

2. Da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva

Extrai-se dos autos que o paciente
Diego Malagole da Silva
, foi preso em flagrante delito no dia 30/10/2019, juntamente com o coacusado
Erlon Fábio de Campos Junior
, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06 e art. 333 do CP, c/c art. 69, ambos do CP.

Insta consignar, preliminarmente, que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (
fumus Commissi delicti
), estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, nos termos do art. 312 do CPP.

Muito embora não haja concordância da parte com as motivações externadas pelo magistrado singular, não se pode afirmar que os pronunciamentos que mantiveram a prisão preventiva do paciente, não indicam fatos concretos aptos a respaldar a medida extrema.

No caso, detenho-me na análise da ultima decisão proferida em 26/11/2020 na instância primeva, considerando que houve vários pedidos anteriores de revogação da prisão preventiva do paciente, inclusive o togado singular ressaltou na r. decisão que a prisão do paciente e do coacusado
Erlon
foi objeto de análise diversas vezes naquele grau de jurisdição e nas instâncias superiores, cuja custódia prévia foi mantida pela presença insofismável dos requisitos e pressupostos legais, além da defesa não apresentar quaisquer fatos novos.

Estes foram os fundamentos invocados para a manutenção da prisão preventiva do paciente, ocasião em que o Juízo
a quo
analisou também o pedido de conversão da prisão preventiva em domiciliar,
in verbis
:

“
Vistos, etc.

Vieram-me os autos conclusos para análise do pedido de revogação da prisão preventiva ou conversão em domiciliar formulado à Ref. 76 em favor do acusado DIEGO MALAGONE DA SILVA.

Para tanto, alega a defesa, em síntese, que não se fazem mais presentes os requisitos e pressupostos legais e, especialmente, que o acusado sofreu uma nova fratura na sua perna em Outubro/2020, ocasião que necessitou de atendimento cirúrgico e, portanto, restando configurado doença grave capaz de ensejar a aplicação da prisão domiciliar, conforme art. 318, inciso II, do CPP.

Destaca a defesa, ainda, a dificuldade de obtenção de informações sobre o estado de saúde do réu na unidade prisional, bem como que carece de estrutura para que o acusado receba um pós-operatório adequado, porquanto necessita de fisioterapia, muletas, cadeira de rodas e acesso à cadeirantes, de modo que concluiu não haver alternativa diversa da sintomática concessão da prisão domiciliar.

Com vista dos autos, o representante do Ministério Público manifestou-se pelo INDEFERIMENTO dos pleitos em duas oportunidades (Ref. 85 e Ref. 97), pugnando, ainda, pela autorização para extração de cópia do laudo pericial, suas mídias anexas e dos autos eletrônicos, a fim de que se possa propor nova ação penal em desfavor dos acusados em razão da existência de indícios também do delito previsto no art. 35 da LT (Ref. 100).

É o necessário relato.

DECIDO.

É sabido que a prisão preventiva se trata de uma das modalidades da prisão processual, a qual pode subsistir se presentes os requisitos e fundamentos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal. Além destas circunstâncias, é necessária a coexistência das condições de admissibilidade da prisão cautelar, previstas no art. 313 do mesmo diploma legal.

Destarte, analisando os argumentos trazidos pela defesa, verifico que não se vislumbra qualquer fato novo hábil a justificar a reanálise dos pressupostos e requisitos da constrição cautelar do réu DIEGO, subsistindo os fatos e fundamentos exarados por ocasião da audiência de custódia.

Digo isso, pois, os autos narram a apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas – 78,33g de cocaína; 1,584 Kg de maconha; 130 ml de maconha e 01 porção de MDMA –, fator que, por si só, justifica a mantença da prisão preventiva como meio de garantir a ordem pública, conforme tem orientado o E. TJ/MT: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.” (Enunciado no 25).

Aliás, a prisão de ambos os acusados foi objeto de análise diversas vezes no 1o Grau e nas instâncias superiores (TJMT e STJ), ocasiões que sempre mantidas pela claríssima presença dos requisitos e pressupostos legais.

Concernente ao pedido alternativo, registre-se que o Código de Processo Penal, em seu art. 318, inc. II, faculta ao magistrado a conversão da prisão preventiva em domiciliar quando o acusado estiver acometido por doença grave, mediante, por óbvio, da comprovação da mesma e da verificação da indispensabilidade da medida.

In casu, em que pese os argumentos trazidos pela defesa de DIEGO, não vislumbro a possibilidade da conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, em harmonia com a manifestação do “Parquet”.

Conquanto exista nos autos informações de DIEGO passou por uma cirurgia ortopédica na tíbia em Julho/2019 e sofreu nova fratura em Outubro/2020, tendo que ser operado novamente, a documentação trazida pela defesa não tem o condão de concluir, de modo sintomático, que o acusado deva receber acompanhamento fora do ambiente prisional em prisão domiciliar.

Aliás, ao que se vê, a Unidade Prisional não tem medido esforços para que o acusado receba devido tratamento, inclusive, providenciou o recambiamento para a cirurgia em decorrência da nova fratura. Com relação ao uso de cadeira de rodas, o próprio réu informou em seu interrogatório judicial que não há óbice do estabelecimento quanto ao uso, cabendo, no entanto, à sua família providenciar o equipamento, o que não deveria ser algo complicado para um acusado assistido por advogado particular.

Somado a isso, denota-se do interrogatório que o acusado DIEGO, embora recentemente operado, aparentava boa saúde e disposição física, demonstrando não estar extremamente debilitado em decorrência da cirurgia sofrida em 15.10.2020, valendo ressaltar que o ato instrutório ocorreu em 10.11.2020, isto é, quase um mês após o procedimento hospitalar.

Tais circunstâncias, como muito bem destacou o “Parquet”, desautorizam a submissão da requerente ao regime domiciliar, por não haver plena liquidez no preenchimento quanto aos requisitos do art. 318, inciso II, do CPP.

“(...)Por essas razões, em consonância com o parecer Ministerial, INDEFIRO os pedidos de revogação da prisão preventiva e conversão em prisão domiciliar, aforados em favor de DIEGO MALAGONE DA SILVA, valendo a decisão como revisão da prisão cautelar (parágrafo único do art. 316 do CPP).

Por outro lado e como medida de cautela, DETERMINO que seja providenciado pela Diretoria do Estabelecimento Prisional o encaminhamento de informações sobre o estado de saúde do acusado, ocasião que deverá informar se há óbice para que receba atendimento fisioterapêutico e tratamento médico adequado na referida unidade penal, fixando o prazo de 05 (cinco) dias para resposta. (...).”
(Id. n. 71464495).

Da
análise da r. decisão, diferentemente do que sustenta a d. impetrante (ausência de fundamentos idôneos e inexistência de elementos concretos a indicar a necessidade da medida extrema), verifica-se, que está amparada por circunstâncias concretas que alicerçaram a determinação da medida extrema.

A prova da materialidade e indícios de autoria decorre da própria homologação do flagrante (elementos de informação), de modo a constatar o
fumus comissi deliti.

No tocante ao
periculum libertatis
(fundamentos), o magistrado
a quo
reafirmou que os elementos autorizadores da constrição cautelar permanecem incólume, notadamente ante a necessidade de garantir a ordem pública,
in casu
consubstanciada pela gravidade da conduta do paciente, o qual foi denunciado pelo crime de tráfico de expressiva quantidade e variedade de drogas: (04) porções de cocaína, com massa bruta de 78,33 g, (18) porções de maconha, com massa total de 1.584Kg, 130 ml de maconha (líquida) e (01) porção análoga a MDMA.

Tais circunstâncias levam a concluir pela necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, porquanto indispensável para garantia da ordem pública, pois, apesar da primariedade do paciente, o contexto dos acontecimentos revela gravidade concreta na conduta e, acaso seja posto imediatamente em liberdade (a despeito da gravidade da conduta), o paciente encontrará estímulos para voltar a delinquir.

Consigne-se que o tráfico de drogas é delito equiparado ao hediondo e cujo tratamento exige maior rigor. Tal conduta vem causando temor à população obreira, em razão de estar relacionado ao aumento da violência e criminalidade, estando, muitas vezes, ligado ao crime organizado.

Reafirmando, verifica-se que o paciente juntamente como o coacusado
Erlon
foram surpreendidos com duas diferentes naturezas em significativa quantidade de entorpecentes, e a alegação de que “caiu na tentação de adquirir um pouco de drogas para tentar ganhar algum dinheiro, em razão de sua situação de penúria”, em princípio, não afasta a traficância. Assim, a soltura no presente momento tornaria verdadeiro incentivo à impunidade, aumentando consideravelmente a chance de reincidência, para obtenção de lucro fácil na mercancia de entorpecente.

A esse respeito a Corte Superior de Justiça, decidiu:

“
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS APREENDIDAS. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Vê-se, da leitura do decreto combatido, que a prisão preventiva foi decretada em decorrência da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, evidenciada pela razoável quantidade e variedade de drogas apreendidas (164g de maconha e 206g de cocaína). Assim, justifica-se a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo penal, a fim de acautelar a ordem pública, assim como para evitar a reiteração delitiva por parte do paciente.

3. Ordem denegada
.” (STJ: HC 0361985-73.2019.3.00.0000 SP 2019/0361985-0, Relator: Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Órgão Julgador: T6 – SEXTA TURMA, Julg. 3/3/2020, Publ. 12/3/2020).

Na espécie, não se evidencia o constrangimento propalado na exordial, porquanto embasada em elementos fático-jurídico idôneos, suficientes à justificação da medida, sobretudo pela natureza das infrações e circunstâncias fáticas em que se deu em tese, as práticas delitivas.

Registre-se, ainda, que o delito de tráfico de entorpecentes possui pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos de reclusão, afigurando-se preenchida, a exigência prevista pelo art. 313, inciso I, do CPP, para fins de prisão cautelar.

Assim, não há ilegalidade na r. decisão vergastada, tampouco ausência de fundamentação, encontrando a ordem de prisão embasada em elementos concretamente evidenciados nos autos.

2)

Da conversão da prisão preventiva em domiciliar

No tocante à suposta necessidade de tratamento médico fora da prisão, a questão, foi devida e oportunamente examinada pelo Juízo processante.

Restou consignado na r. decisão, que a Unidade Prisional não tem medido esforços para que o acusado receba o devido tratamento, inclusive, providenciou o recambiamento para a cirurgia em decorrência de nova fratura; com relação ao uso de cadeira de rodas, informou o juízo
a quo
, que o próprio paciente disse em seu interrogatório judicial que não há impedimento do estabelecimento quanto ao uso, cabendo no entanto, à sua família providenciar o equipamento. Observou, ainda o Juízo singular, que na audiência em que realizou o interrogatório do paciente, embora tivesse sido ele operado recentemente naquela ocasião, aparentava boa saúde e disposição física, demonstrando não estar extremamente debilitado em decorrência da cirurgia sofrida em 15/10/2020, ressaltando que o ato instrutório ocorreu em 10/11/2020, quase um mês após o procedimento hospitalar. Vale ressaltar, que na r. decisão a autoridade judiciária solicitou à Diretoria do Estabelecimento Prisional informações sobre o estado atual de saúde do paciente, com vistas a assegurar o atendimento necessário para tratamento médico e reabilitação.

Não se pode olvidar que, em sede de
habeas corpus
, para que ocorra a almejada substituição do cárcere por prisão domiciliar, há de ser comprovado por prova idônea os requisitos estabelecidos no art. 318, do CPP, o que por certo, a defesa não se desincumbiu de fazê-lo.

Constata-se que não restou demostrado que o paciente necessita de cuidados que não podem ser dispensados no estabelecimento prisional, tampouco trouxe aos autos laudo médico atestando debilidade do paciente por doença grave, nos termos do inciso II, do art. 318 do CPP.

A respeito, colhe-se o seguinte aresto jurisprudencial do STJ:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, INCISO II, DO CPP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE DO AGRAVANTE. COMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO MÉDICO E A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O entendimento desta Corte de Justiça é no sentido de que “o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal – CPP, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra” (RHC n. 58.378/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 25/8/2015). No caso dos autos, verifica-se que as instâncias ordinárias fundamentaram a negativa da prisão domiciliar ao ora agravante com base em elementos concretos, em razão do fato de encontrar-se em bom estado de saúde e, também, porque estão sendo receitados os mesmos medicamentos recomendados pelo serviço de oncologia que lhe assistia no Estado da Bahia, não sendo demonstrada a extrema debilidade por motivo de doença grave, consoante parágrafo único do art. 318, II, do Código de Processo Penal – CPP. Ademais, todas as providências estão sendo tomadas pelo Juízo de primeiro grau para que o agravante seja transferido para o Hospital Penitenciário do Estado e para que tenha os atendimentos médicos necessários para o tratamento da doença. Agravo regimental desprovido
.” (STJ: AgRg no RHC 74164 RJ 2016/0202344-8, Órgão Julgador: T5 – QUINTA TURMA, Julg. 28/03/2017, Publ. 05/04/2017).

Com efeito, a ação mandamental exige que a ilegalidade apontada seja constatada de plano, o que não foi possível de ser verificado pelo Juízo
a quo
ao asseverar a insuficiência de provas a respeito da debilidade extrema do paciente e da precariedade do estabelecimento penal para prestar o tratamento correlato, permitindo a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, razões essas não passíveis de inversão ante a impossibilidade de se realizar dilação probatória.

4) Do excesso de prazo para o termino da instrução criminal

Neste particular, a prisão cautelar do paciente deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois superada a fase instrutória, conforme ressai das informações (Id. n. 71464496), “embora os autos estejam instruídos com os memoriais finais da acusação, onde pugnou pela integral procedência da denúncia e condenação de ambos os réus, assim como dos memoriais finais das defesas”, não houve tempo hábil para a prolação de sentença.

Assim, já superada a fase instrutória, faz-se incidir o comando normativo da Súmula 52/STJ.

Quanto a alegação de que o paciente, pelo tempo que se encontra preso, faz jus à progressão de regime, mormente ante a possível incidência da conduta de tráfico privilegiado, a teor do que vem decidindo o STF, não é possível a análise de incidentes de execução da pena.

Cumpre ressaltar,
que a manutenção da segregação não configura cumprimento antecipado de pena eventual, tampouco é lícito ponderar, por ora, que, na eventualidade de condenação, o paciente terá condições menos gravosas do que a prisão preventiva.

A segregação cautelar e pena possuem finalidades e naturezas distintas, cada qual com requisitos próprios, de modo que, preenchidos aqueles previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, autorizada está a segregação acautelatória do paciente, independentemente da pena que lhe será eventualmente aplicada.

Sobre a matéria, a Corte Superior de Justiça se pronunciou:

“
(...) descabido o argumento de desproporcionalidade do cárcere cautelar à futura pena do recorrente, porquanto só a conclusão da instrução criminal e a análise completa das diretrizes do art. 59 do Código Penal serão capazes de revelar qual será a pena adequada e o regime ideal para o seu cumprimento, sendo inviável tal discussão neste momento, bem como impossível a concessão da ordem por presunção”.
(RHC 63.823/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, J. em 10/11/2015).

Sobreleva-se destacar, que referida tese tem respaldo em um juízo de probabilidade, e levar em conta tal argumentação seria antecipar o mérito da ação penal instaurada.

Portanto, havendo previsão da segregação cautelar na ordem constitucional, não se afigura a constrição, devidamente fundamentada, como antecipação da pena.

5. Dos predicados pessoais favoráveis

Outrossim, ter bons antecedentes, trabalho e endereço certo, não são suficientes por si só para obstar a prisão preventiva, quando presentes seus requisitos legais, como no presente caso. Certo é que, a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos aptos a justificar a imposição da segregação cautelar.

6. Da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão

Na espécie, incabível a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia prévia do paciente, como exposto em linhas volvidas, sobretudo quando demonstrado que a prisão do agente se faz imprescindível para, em especial garantir a ordem pública.

À propósito:

“(...)
Se demonstrada a necessidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, automaticamente se exclui a possibilidade de aplicação das cautelares dela diversas, eis, que incompatíveis com a ultima ratio, por inadequadas e insuficientes
. Além disso, em casos tais, inexiste amparo legal para a pretendida substituição, conforme se infere do art. 282, I, do CPP; 4. Solitários predicados pessoais favoráveis ao Paciente, embora apreciáveis, não se mostram suficientes, por si sós, para revogar a prisão, especialmente
, quando respaldada em outros elementos de convicção existentes nos autos”. (N.U. 1017270-76.2019.8.11.0000, Rel. Des. RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2019, Publ. DJe 19/12/2019). (s.d.).

Assim, demonstrada a imprescindibilidade da segregação preventiva, está clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para reprimir a atividade ilícita desenvolvida, em tese, pelo paciente.

Com estas considerações, não havendo constrangimento ilegal a ser sanado,
conheço do
writ
e denego a

ordem
em benefício do paciente
Diego Malagole da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021